Tribunal: STF
Processo: HC 240907
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luis Gustavo Filipe em favor de Bruno dos Santos de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 910.285/SP.



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de BRUNO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2115311-68.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa. 



    Em suas razões, aduz o impetrante que "a decisão originariamente atacada aponta, equivocadamente, que o paciente Bruno é investigado em diversos inquéritos e estava sujeito a medidas cautelares; todavia, os fatos narrados não correspondem à realidade documentalmente posta nos autos, uma vez que o paciente não estava sujeito a qualquer medida cautelar e não respondia a outros inquéritos" (fl. 5). Alega a ausência de fundamentação concreta do decreto de prisão preventiva, "posto que se ancora exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos narrados no auto de prisão" (fl. 7). Assere, ainda, que, "o caso concreto, para além do que comumente ocorre, apresenta elevado grau de incerteza, incompatível com a manutenção da ordem de prisão contra o paciente" (fl. 8). Aduz que não foi observado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se mostram adequadas e suficientes no caso em apreço.



     Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.”



    Nesta corte, reitera-se as alegações e pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para tanto, destaco fundamentação do decreto preventivo:



    “Comprovado a autoria do crime de furto praticado por Danilo e Bruno em conluio com seus comparsas Rodrigo Paixão da Silva Junior e Luiz Henrique Malandrino Filho, inclusive com a própria confissão de autoria, corroborado pelo fato de serem useiros e vezeiros na pratica deste delito, acrescido do fato de que realizaram outros crimes desta natureza no Estado do rio Grande do Sul recentemente, demonstrando a reiteração criminosa dos indiciados, os quais se soltos voltarão a delinquir, imperiosa se faz a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, bem como a decretação da prisão preventiva de Rodrigo Paixão da Silva Junior e Luiz Henrique Malandrino Filho, fazendo-se ainda necessário, urgentemente, a autorização para acesso ao conteúdo do celular dos investigados, haja vista a importância de se identificar outros crimes praticados por esta quadrilha, bem como a identificação da destinação que seria dada aos bens de valor". Há prova da materialidade, conforme boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão dos bens. Há indícios suficientes de autoria, considerando imagens coligidas e os depoimentos dos policiais acima indicados, a indicarem que os indiciados integram associação criminosa, de maneira estável, com outros indivíduos, voltada à prática de crimes patrimoniais em diferentes Estados da Federação. O último furto que lhes é atribuído implicou a subtração de patrimônio expressivo da vítima, além de armas de fogo, a colocarem em risco a incolumidade pública. O apurado até o momento indica premeditação e preparação minuciosa, com divisão de tarefas, invasão de propriedade da vítima e subtração de diversos bens valiosos e cofre. Bruno é investigado em diversos inquéritos e estava sujeito a medidas cautelares. Não comprovou o exercício de atividade lícita nem ter residência fixa. Danilo também é investigado por crimes patrimoniais e associação criminosa e tampouco comprovou o exercício de atividade licita e ter residência fixa. Nesse contexto, a custódia cautelar é necessária para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, além de garantir a escorreita instrução criminal, a integridade física e psicológica das vítimas, e a eventual aplicação da lei penal.” (eDOC 4, p. 4 - 5)



    No mesmo sentido, o ato coator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Entretanto, em que pesem os argumentos do impetrante, o que se tem, nos limites desta fase processual, é que a decisão de fls. 11/13 trouxe os fundamentos e argumentos que levaram o Magistrado do Plantão Judiciário da localidade a determinar a manutenção da segregação cautelar do paciente, preso em flagrante, em 21/04/2024 (cf. auto de fl. 14), juntamente com o coacusado Danilo Santos Rodrigues, principalmente ao destacar que lhe é atribuída a subtração de patrimônio expressivo da vítima, além de armas de fogo, havendo investigação prévia de uma organização criminosa responsável pelo cometimento de delitos em outros Estados da Federação, inclusive, de sorte que não se mostra possível, nesta oportunidade de cognição sumária, afirmar sobre a ilegalidade manifesta do ato.” (eDOC 5, p. 2 - 3)



    Colhe-se dos autos que a preventiva lastreou-se no nível de organização criminosa no delito em conjunto com a folha de antecedentes criminais do paciente (eDOC 3, p. 51 - 54), que demonstra ocorrências de investigações, processos penais em curso e o anterior cumprimento de medidas cautelares.



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente